Tribunal: STF
Processo: RE 99934
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE E QUE DEIXOU DE
COMPARECER A AUDIENCIA DE INQUISIÇÃO DE TESTEMUNHAS, DEPOIS DE TER
PEDIDO O ADIAMENTO DELA, E QUE NÃO ALEGOU CERCEAMENTO DE DEFESA NOS
PRAZOS DOS ARTIGOS 499 E 500 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO COM ARRIMO EM OFENSA AO
ART-153, PAR-15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGRA QUE, EMBORA
SUFICIENTE EM SI E DE APLICAÇÃO IMEDIATA, NÃO E INCOMPATIVEL COM A
PRECLUSAO DOS PRAZOS DENTRO DOS QUAIS DEVE SER ALEGADO O CERCEAMENTO
DE DEFESA E QUE E DE PERFEITA CONVIVENCIA COM O DISPOSTO NO ART-563
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEGUNDO O QUAL "NENHUM ATO SERÁ
DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUIZO PARA A ACUSAÇÃO
OU PARA A DEFESA". RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.